Tribunal: TJES
Processo: 0014110-41.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014110-41.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0014110-41.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
Advogado do(a) APELANTE: WILSON SALES BELCHIOR - ES24450-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
recurso
de
apelaç
ão

cíve
l
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual rejeitou os embargos à execução fiscal em epígrafe, opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA.

De saída, procederei à análise da questão preliminar trazida pelo Apelante.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em síntese, o Apelante alega que teve seu direito de defesa tolhido na medida em que o Município Apelado apenas citou de forma genérica os dispositivos supostamente infringidos e não acostou aos autos da execução fiscal as cópias dos processos administrativos.

Assevera, nesse sentido, que
“a ausência de alguns dos elementos listados taxativamente na lei complementar 116/03, no caso os serviços sujeitos a suposta incidência de ISS, dada a sua imprescindibilidade para o conhecimento da acusação fiscal que está sendo imputada e para o exercício do direito de defesa pelo contribuinte, ensejará a nulidade das inscrições, dada a ausência de indicação dos dispositivos legais e regulamentares que foram infringidos”
(fl. 57; autos originais).

Em meu sentir,
as questões aventadas pelo Apelante se confundem com o mérito da controvérsia recursal
, não sendo, portanto, passíveis de apreciação em sede de preliminar; sobretudo porque, caso acolhidas, não levam ao reconhecimento da nulidade da sentença vergastada, mas sim a sua reforma.

Sendo assim, não sendo este o momento oportuno para análise das matérias em xeque, as quais serão levadas em consideração quando examinado o mérito do apelo
,
de rigor a rejeição da preliminar suscitada, na esteira da jurisprudência pátria:

[...]
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa cuja matéria se confunde com o próprio mérito recursal.
[...] (TJDF; APC 07061.58-66.2021.8.07.0020; Ac. 165.3828; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 25/01/2023; Publ. PJe 31/01/2023)

[...]
1. Inicialmente, a questão preliminar, arguida pela parte autora, relacionada à ocorrência de cerceamento do direito de defesa, confunde-se ao próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo.
[...] (TJSP; AC 1063985-29.2021.8.26.0053; Ac. 16358600; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Bianco; Julg. 19/12/2022; DJESP 26/01/2023; Pág. 7828)

Isso posto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

II – DO MÉRITO

Superada a preliminar alhures, cumpre analisar o mérito;
cabendo-me antecipar que,
após
análise cautelosa dos autos, não vislumbrei motivos para modificar o édito sentencial
, conforme passo a expor.

Rememoro tratar-se de embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Bradesco, haja vista a execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha em seu desfavor, relativa a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no valor histórico de R$ 4.877,53 (quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos); decerto que a sentença primeva rejeitou integralmente as razões veiculadas pelo Embargante, ora Apelante.

Em sua irresignação recursal, a instituição bancária sustenta que a CDA que embasa a execução fiscal é nula, pois não demonstra o motivo da autuação nem elucida sobre quais serviços supostamente incidiu o Imposto sobre Serviços (ISS), violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, afronta a qual também restou caracterizada pela ausência de instauração de processo administrativo fiscal.

No entanto, compulsando os autos da execução fiscal (fl. 03 – processo n. 0055528-61.2013.8.08.0035),
observo que a CDA que instrui a peça de ingresso explicita
o nome do contribuinte; o tributo que está sendo cobrado, qual seja, o
ISS
v
ariável;
o valor originário e os encargos relacionados a correção monetária, multa e juros moratórios; e a data e o número da inscrição em dívida ativa
; restando atendidos os requisitos previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei n. 6.830/1980.

Ademais,
impende salientar que a Municipalidade trouxe à baila, no processo executivo, a declaração de movimento econômico tributário respectiva, anexada à fl. 34 daquele encarte processual,
documento que embasou o lançamento do tributo
.
Com efeito, se a cobrança é realizada a partir das informações prestadas pelo próprio contribuinte à autoridade tributária, não se pode defender que há violação ao contraditório ou ampla defesa decorrente de suposta ausência de exposição da razão de ser de tal exação.

Somando-se a isso, cumpre ressaltar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a entrega da declaração pelo contribuinte possui o condão de constituir o crédito tributário, sendo desnecessária outra providência por parte do Fisco para tanto. Nesse trilhar, nos termos do art. 927, IV, do Código de Processo Civil, tem-se o precedente normativo vinculante consubstanciado no verbete sumular n. 436,
ipsis litteris:

Súmula n. 436, STJ:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Em consonância com o entendimento sedimentado pela Corte Superior, há a jurisprudência deste Sodalício, exemplificada pelo seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CDA. NOME DO SÓCIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos termos da Súmula nº436 do c. Superior Tribunal de Justiça, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Desse modo, ao menos a princípio, o extravio do processo administrativo não ensejaria qualquer nulidade da CDA nº 07921/2004, posto que já constituído o débito.
[...]
(TJES; APL-RN 0012627-04.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 16/11/2021; DJES 25/11/2021
)

Por fim, acerca da suposta não incidência de ISS sobre serviços bancários, também não assiste razão ao Apelante.

Como é de curial sabença, os serviços que estão sujeitos à cobrança do referido imposto são aqueles constantes na lista anexa da Lei Complementar n. 116/2003.

Contudo, segundo precedente vinculando editado pelo Supremo Tribunal Federal (tema n. 296 da repercussão geral),
“
é

taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal,
admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva
”.

Especificamente no que diz respeito aos serviços bancários, o c. STJ, na linha do entendimento do Pretório Excelso, editou a súmula n. 424, no sentido de que
“
é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987
”.

Nesse ponto, sublinho que as teses firmadas pelo STF em sede de repercussão geral e as súmulas editadas pelo STJ são tratadas pela Lei Adjetiva Civil como precedentes vinculantes, na esteira das normas estabelecidas no art. 927, III e IV; motivo pelo qual sua reprodução no caso vertente é obrigatória.

Sendo assim, não subsiste o argumento de que os serviços bancários não estão sujeitos à cobrança de ISS por ausência de previsão legal, decerto que tal exação já teve sua legitimidade reconhecida por esta augusta Câmara Cível, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO APELAÇÕES CÍVEIS ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DECRETO-LEI Nº 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR Nº 56/1987 ITENS 95 E 96 DA LISTA ANEXA LISTA DE SERVIÇOS TAXATIVA ADMITE-SE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DE ISS INDEPENDENTE DA NOMENCLATURA STJ SÚMULA 424 SERVIÇOS BANCÁRIOS LEGÍTIMA A INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE SERVIÇOS CONGÊNERES DA LISTA ANEXA ÀQUELAS NORMAS QUESTÃO DE NOMENCLATURA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE SERVIÇO ANÁLOGO ÔNUS DO EMBARGANTE DE DEMONSTRAR QUE O SERVIÇO NÃO SE ADEQUARIA AOS ITENS DAS LISTAS DE REFERÊNCIA PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CDA INVERTIDOS OS ÔNUS SUMBENCIAIS A CONDENAR O BANCO APELANTE NAS DESPESAS PROCESSUAIS INTEGRALMENTE VENCIDO RECURSO DO BANCO APELANTE DESPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA PROVIDO 1. Trata-se de apelações cíveis originadas da rejeição de embargos à execução fiscal. 2
. O banco apelante, embargante na origem, indica que as listas anexas à LC nº 56/87 e DL nº 406/1968 relacionam serviços taxativos à incidência de ISSQN, razão pela qual a interpretação extensiva e analógica se revela ilegal a inserir como tributáveis serviços bancários congêneres e não especificados nas normas. 3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a lista anexa de serviços tributáveis por meio do ISSQN, embora taxativa, comporta interpretação extensiva para que abarque, também, serviços que, mesmo que não expressamente nela previstos, sejam deles congêneres, ou seja, que, no caso concreto, guardem com eles identidade semântica ou se consubstanciem em espécies de um gênero previsto na referida lista (Tema repetitivo 132). 4. O entendimento deu origem ao verbete nº 424 da súmula do c. STJ: É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL nº 406/1968 e à LC nº 56/1987.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035080224674, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Por todo o arrazoado,
conclui-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto, porquanto não logrou êxito em afastar a presunção de certeza e liquidez que o art. 3º da Lei n. 6.830/1980 atribui à CDA
; sendo, dessarte, legítima a cobrança realizada pela Fazenda Pública Municipal no que alude à execução fiscal tombada sob o n. 0055528-61.2013.8.08.0035.

Imperiosa, nessa toada, a manutenção da sentença guerreada.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do
apelo,
já que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença recorrida
.

Por ocasião do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), a totalizar, assim, 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, em atenção ao art. 85, §§§ 2º, 3º e 11 do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2023 às 16:11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45315609022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ISS. NULIDADE DE CDA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EXAÇÃO BASEADA NA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DISPENSADO. SÚMULA N. 436, STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TEMA N. 296, STF. SÚMULA N. 424, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a matéria veiculada nesse tocante se confunde com o mérito da controvérsia recursal. 2. Não há de se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a Certidão de Dívida Ativa prescreve de forma clarividente o nome do contribuinte, o tributo que está sendo cobrado, o valor originário e os encargos relacionados a correção monetária, multa e juros moratórios, e, ainda, a data e o número da inscrição em dívida ativa; restando atendidos os requisitos previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei n. 6.830/1980. 3. Consoante súmula n. 436, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”. 4. Conforme sedimentado pelo STF no âmbito do tema n. 296 da repercussão geral, “é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”. Outrossim, nos termos da súmula n. 424 do STJ, “é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”. 5. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.